Tribunal: STF
Processo: RE 1587587
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Hospital Beneficente Dr César Santos contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul ementado da seguinte forma:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. AUTARQUIA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS. LEI COMPLEMENTAR N. 205/2008. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 203/2008. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. 
1. TRATA-SE DE DEMANDA PROPOSTA POR SERVIDORA AUTÁRQUICA VINCULADA AO HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS, OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 203/2008, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, DESDE A POSSE, COM A CONCESSÃO DAS VANTAGENS NELA PREVISTAS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES. 
2. A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL PREVÊ A ADOÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE PERCEBEM REMUNERAÇÃO PELOS COFRES PÚBLICOS, ALCANÇANDO OS SERVIDORES DAS AUTARQUIAS. 
3. A LEI COMPLEMENTAR N. 205/2008, AO INSTITUIR REGIME JURÍDICO PRÓPRIO PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS, AFRONTA OS ARTS. 39 DA CF/88, 30 DA CE/RS E 19 E 20 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, RAZÃO PELA QUAL DECLARADA, INCIDENTER TANTUM, A INCONSTITUCIONALIDADE DE SEUS ARTS. 7º A 174. 
4. RECONHECIDO O DIREITO DA PARTE AUTORA À APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 203/2008 DESDE A POSSE, COM EXTENSÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS ESTATUTÁRIAS AOS SERVIDORES AUTÁRQUICOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
5. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS CONCLUIU PELA INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%) NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IMPONDO-SE O PAGAMENTO DO RESPECTIVO ADICIONAL, CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, A CONTAR DA DATA DO LAUDO PERICIAL. 
6. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 54, p.8).

No recurso extraordinário (e-doc. 56), o recorrente indica como violado o art. 37 da Constituição Federal, bem como afirma que o acórdão atacado diverge do que decidido na ADI nº 2.135/DF. 
Argumenta que a parte adversa deflagrou ação ordinária na origem objetivando a condenação do Hospital Beneficente Dr. César Santos ao “pagamento dos valores devidos e não pagos de direitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal nº 203/2008)”, bem assim o “reconhecimento de percepção da insalubridade em grau máximo”. 
Com o albergamento dos pedidos da recorrida na instância primeva, o recorrente interpôs recurso inominado, o qual teve seu provimento negado pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, “com base na isonomia e pela declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 7º a 174 da Lei Complementar Municipal nº 205/2008 (Estatuto dos Servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos”, aplicando ao caso a Lei Complementar Municipal nº 203/2008 (Estatuto dos Servidores do Município de Passo Fundo).
Pondera que

“ao estender aos servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos, regidos pela Lei Complementar Municipal nº 205/2008, direitos e vantagens previstos no Estatuto dos Servidores do Município (Lei Complementar Municipal nº 203/2008), a Turma Recursal acabou por criar, judicialmente, um regime remuneratório híbrido, fundado apenas na invocação do princípio da isonomia.”

Acrescenta que houve, assim, violação à Súmula Vinculante nº 37, porquanto ao Tribunal de origem promoveu “equiparação de regimes distintos e a extensão de vantagens remuneratórias previstas em outro estatuto, sob o argumento de igualdade entre servidores”.
Discorre que, ao reconhecer que “todos os servidores estatutários do Município se submetem a um regime jurídico único, fundamentando sua decisão no ar. 39, caput, da Constituição Federal”, o Tribunal de origem afronta o decidido na ADI nº 2135, já que, naquela assentada, o STF declarou a constitucionalidade da EC 19/98, “consolid[ando] o fim da obrigatoriedade do regime único e a possibilidade de coexistência de regimes jurídicos diversos”. 
Frisa que o acórdão atacado pelo apelo extremo é posterior à decisão na ação de controle concentrado, pedindo, liminarmente, a sua suspensão. Alfim, no mérito, postula

“seja dado PROVIMENTO [ao] Recurso Extraordinário ora interposto, para o fim de reformar a decisão proferida pela Turma Recursal a quo, que confirmou a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 7º a 174 da Lei Complementar Municipal nº 205/2008, declarando que os autores devem ser regidos, desde a posse, pelas disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal nº 203/2008), e condenou o recorrente à implementação e pagamento das diferenças decorrentes da aplicação dos direitos reconhecidos, aplicando-se [, nesta oportunidade,] o entendimento firmado por esta Corte na ADI 2.135 e em enunciado de súmula vinculante (SV 37).”

Decido.
A Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que 

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

No caso, depreende-se que o acórdão regional não concedeu o pedido autoral com fundamento no princípio da isonomia, haja vista que, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, proferiu entendimento no sentido de que a Lei Complementar nº 205/2008, que instituiu regime jurídico próprio dos servidores do Hospital Beneficente Dr César Santos, fere os artigos 19 e 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, inobservando, ainda o Estatuto dos Servidores daquela municipalidade (Lei Complementar nº 203/2008).
Assim, verifica-se que para superar o entendimento firmado no acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação local pertinente e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do STF. A propósito: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Equiparação salarial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.214.466 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2019)” 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEIS COMPLEMENTARES NºS 309/2010 e 539/2017, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.186.734 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1080025 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2017) 

Nesse sentido: ARE nº 1365495, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.2.22; ARE 1365560, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.2.2022; ARE 1285761, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.10.2020; e ARE 1320228, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.11.2021. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente